Tribunal: STF
Processo: ADI 2851
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-28
Data de publicação: 2004-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO COM DÉBITO DO ESTADO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. C.F., art.
 100, art. 78, ADCT, introduzido pela EC 30, de 2002.
I. -
Constitucionalidade da Lei 1.142, de 2002, do Estado de Rondônia,
que autoriza a compensação de crédito tributário com débito da
Fazenda do Estado, decorrente de precatório judicial pendente de
pagamento, no limite das parcelas vencidas a que se refere o art.
78, ADCT/CF, introduzido pela EC 30, de 2000.
II. - ADI julgada
improcedente.